Tribunal: TJES
Processo: 0000378-53.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000378-53.2020.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALLISSON ROENICK FIGUEIREDO FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA APLICADA INFERIOR A UM ANO. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pela defesa de Allisson Roenick Figueiredo Fernandes contra sentença que o condenou pela prática de crime de trânsito (art. 306 do CTB), sob a alegação de que conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão de ingestão de álcool. A defesa alegou, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, à luz da pena aplicada de 6 (seis) meses de detenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena aplicada foi de 6 (seis) meses de detenção, enquadrando-se no prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme o art. 109, VI, do Código Penal.
4. Entre o recebimento da denúncia (28/09/2020) e a publicação da sentença condenatória (15/05/2025) transcorreu período superior a 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses, sem causas interruptivas ou suspensivas adicionais.
5. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 107, IV; 109, VI; e 110, § 1º, do Código Penal, impõe-se a extinção da punibilidade do recorrente, sendo desnecessária a análise de demais teses recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para declarar extinta a punibilidade do apelante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO DE APELAÇÃO N°: 0000378-53.2020.8.08.0002

APELANTE: ALLISSON ROENICK FIGUEIREDO FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO - PRELIMINAR

ALLISSON ROENICK FIGUEIREDO FERNANDES
interpôs recurso de apelação criminal contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Alegre/ES (Processo referência nº 0000378-53.2020.8.08.0002), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática de crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

Em suas razões recursais (ID 16971838), a defesa técnica, além de combater o mérito da condenação e a fixação de danos morais coletivos, arguiu, preliminarmente, a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva
, sustentando que o Estado perdeu o direito de punir pelo decurso do tempo entre os marcos interruptivos do processo.

O
Ministério Público de Primeiro Grau
, em contrarrazões (ID 17465798), reconheceu expressamente a ocorrência da prescrição. Salientou que, diante da pena aplicada de 06 (seis) meses, o prazo prescricional de 03 (três) anos foi superado entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

A douta
Procuradoria de Justiça
, em parecer de ID 17555771, ratificou o entendimento ministerial, manifestando-se pelo conhecimento do recurso e pela declaração da extinção da punibilidade do apelante, com base na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

A prescrição, como causa extintiva da punibilidade, deve ser examinada com precedência, por envolver limitação temporal ao
jus puniendi
estatal e ostentar inequívoca natureza de
ordem pública
, podendo e devendo ser reconhecida, inclusive, de ofício, quando verificável no caso concreto.

Nessa senda, o
art. 61 do CPP
impõe ao julgador o dever de declarar extinta a punibilidade sempre que reconhecida qualquer de suas causas.

No mérito da preliminar, assiste razão à Defesa e, mais que isso, há convergência entre as partes acusatória e defensiva, bem como do órgão de cúpula ministerial, quanto ao reconhecimento da prescrição.

Conforme se extrai dos autos, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao apelante, em síntese, que
em 23/02/2020, por volta de 19h30min, no distrito de Vila do Café, Alegre/ES
, ele teria sido
flagrado por policiais civis conduzindo o veículo VW Gol, placa LCZ 3768, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Narra também, que trafegava em velocidade incompatível com o local e que teria se recusado a realizar o teste de etilômetro, embora apresentasse sinais de ingestão de bebida alcoólica.

Pois bem.

Conforme preceitua o artigo 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada
in concreto
. No caso em tela, o apelante foi condenado à pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção.

De acordo com a regra estabelecida no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, para penas inferiores a 01 (um) ano, o prazo prescricional é de 03 (três) anos.

Ao realizar o cotejo cronológico dos marcos interruptivos previstos no artigo 117 do CP, verifico a seguinte situação nos autos, o recebimento da denúncia ocorreu em 28 de setembro de 2020 (ID 16970970) e a publicação da Sentença Condenatória ocorreu apenas em 15 de maio de 2025 (ID 16971834).

Entre estes dois eventos, transcorreu o lapso temporal de 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias.

Sendo assim, evidencia-se, portanto, que o prazo prescricional de 03 (três) anos foi sobejamente ultrapassado, sem que tenha ocorrido qualquer outra causa suspensiva ou interruptiva do curso prescricional.

É imperativo destacar que a prescrição é matéria de ordem pública, devendo ser declarada de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

O reconhecimento da prescrição retroativa acarreta a extinção de todos os efeitos penais e secundários da condenação, tornando desnecessária a análise de teses absolutórias ou de redimensionamento de pena.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que:
"uma vez declarada a extinção da punibilidade, pelo reconhecimento da prescrição, inexiste interesse recursal na discussão do mérito da controvérsia penal"
(AP 984 EI-AGR, Rel. Min. Roberto Barroso).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de ALLISSON ROENICK FIGUEIREDO FERNANDES, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso VI; e 110, § 1º, todos do Código Penal.

Por consequência, julgo PREJUDICADA a análise das demais questões ventiladas no recurso.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.